Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DECRETO LEI 20.910/1932 E ART. 1o- C, DA LEI No 9.494/97, NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PEDIDO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA CAUSA INTERRUPTIVA OCORRIDA NA FORMA DO ART. . FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. REDUÇÃO
1. Não há nulidade por falta de fundamentação, pois houve manifestação clara e específica na sentença recorrida acerca das questões jurídicas e fáticas controvertidas, com análise efetiva da extensa documentação juntada aos autos, sendo declarada a prescrição com lastro em fundamentação idônea e suficiente para alcançar a conclusão exarada no julgado.
2. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, não se qualifica como Fazenda Pública, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme dispõe o art. 173, § 1o, II, da Constituição Federal.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em inúmeros julgados, que as sociedades de economia mista, enquanto pessoas jurídicas de direito privado, não se sujeitam ao prazo prescricional e às disposições previstas no Decreto Lei 20.910/1932.
2.2. Também não incide o art. 1o- C, da Lei no 9.494/97, que cuida da responsabilidade de agentes públicos por danos causados no exercício de suas funções, já que o caso dos autos versa sobre ação de cobrança fundada em alegação de inadimplemento de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas de direito privado.
3. Aferido que quando do advento do novo estatuto civil não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, conforme norma de transição disposta em seu art. 2.028.
3.1. Na hipótese, não é possível aferir quando passaram a ser devidos os valores cobrados na inicial, já que a apelante não especificou a data de vencimento das obrigações, limitando-se a relatar que são decorrentes da execução de contratos firmados a partir de 1981, devendo ser reputada constituída a obrigação a partir de quando passou a ser cobrada, no ano de 1993, para fins de fixação do marco inicial da prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil.
3.2. Aferido que a única causa interruptiva da prescrição correu no ano de 1994, na forma do art. 202, VI, do CPC, quando a apelada admitiu a possibilidade de ser devida a obrigação em atas de reuniões, resta patente a fluência do prazo prescricional decenal, na forma dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, já que a ação foi proposta no ano de 2019.
4. Não se verifica causa de suspensão da prescrição em razão de reconhecimento extrajudicial da dívida ou pela posterior reiteração esporádica de pedidos de cobrança, já que não há previsão de suspensão do lapso prescricional que se adeque a tal situação, considerando as hipóteses previstas nos arts. 197, 198, 199 e 200 do Código Civil.
5.1. Não se constata a existência de um procedimento interno da sociedade de economia mista recorrida que tenha tramitado desde a reclamação de pagamento nos anos de 1993 e 1994, e que não tenha recebido resposta até os dias atuais, e consta reposta negativa às cobranças realizadas pela apelante naquela época.
5.2. A reiteração de cobranças não gera estado de suspensão do prazo prescricional, já que não há previsão legal nesse sentido nas hipóteses descritas no Código Civil de 2002, ou mesmo nos artigos 168 a 171 do revogado Código Civil de 1916.
6. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados de forma excessiva e desarrazoada, ainda que fixados no percentual mínimo, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, pois, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, o referido dispositivo "deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)". (REsp 1864345)
6.1. No caso dos autos, a demanda não se mostrou complexa, considerando o acolhimento da prejudicial de prescrição por sentença de cunho declaratório, sendo evidente que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da causa, em quantia superior a de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não se mostra adequado, sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, ensejando situação capaz de dificultar o amplo acesso ao Poder Judiciário.
7. Recurso de apelação desprovido.